Tribunal: STF
Processo: SS 5332
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES QUE GARANTEM A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM ETAPA SUBSEQUENTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINARES QUE BENEFICIAM ÍNFIMO NÚMERO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, haja vista que as decisões impugnadas se destinam à inclusão, em etapa subsequente de concurso público, de número ínfimo de candidatos em comparação aos aprovados administrativamente na etapa controvertida, não havendo risco de efeito multiplicador.



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes.



    4. Agravo prejudicado em parte e, na parte remanescente, desprovido.